Tribunal: CARF
Processo: 11080.725251/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725251/2013-05
ACÓRDÃO
3002-003.329 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO Com a declaração de
inconstitucionalidade do artigo 3o, § 1o, da Lei no 718/1998, e até a edição
da Lei no10.637/2002, a base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP
é a definida no artigo 3o, caput, da mesma Lei no 9.718/1998, que é o
faturamento definido como a receita bruta proveniente de venda de bens e
de serviços prestados.
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo
de PIS/COFINS, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional
da pessoa jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das operações
típicas previstas no seu objeto social, sendo passível de exclusão receitas
financeiras que não se incluam neste conceito.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
RECEITA FINANCEIRAS ATÉ A EDIÇÃO DA LEI No 10.637/2002. NÃO
INCIDÊNCIA.
Até a edição da Lei no 10.637/2002, as receitas financeiras não
compunham a base de cálculo da contribuição, pois não se caracterizavam
como faturamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatado e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Marcos Antonio Borges, que negava provimento.

Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.329 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725251/2013-05
2

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 09-71.897 que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta em face do despacho decisório
que homologou parcialmente a compensação do valor declarado pelo, ora Recorrente, no
montante de R$ 373.102,94, relativamente ao PIS, com período de apuração de fevereiro de 1999
a novembro de 2002.
A Recorrente possui decisão judicial com trânsito em julgado em seu favor, nos
autos do MS no 1999.71.00.012359-6, determinando que o recolhimento das contribuições PIS e
COFINS sejam efetuados com base no conceito de faturamento, tendo em vista o reconhecimento
da inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo operada pela Lei no 9.718 de 98 que
alargou indevidamente as hipóteses de incidência para abranger todas as receitas auferidas pela
empresa.
De acordo com a Fiscalização, a Recorrente teria excluído indevidamente da base de
cálculo do PIS os valores recebidos a título de juros sobre capital próprio (JCP) e variações
monetárias ativas de mútuos a coligadas e controladas, conforme trecho abaixo destacado:

“7. Por se tratar de uma empresa, cujo objeto social também prevê como atividade
operacional a participação em outras sociedades, se faz necessário um
detalhamento das receitas financeiras deste tipo de empresa em confronto com o
contexto do que foi decidido judicialmente e o que se entende por faturamento.
[...]
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.329 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725251/2013-05
3
11. A interessada, além de gerar bens, produtos e serviços originários do comércio,
tem receitas auferidas em decorrência da prestação de serviços às
vinculadas/coligadas, tais como: (a) – Variações Monetárias de Mútuos a coligadas
e controladas; (b) – Juros sobre o Capital Próprio;
[...]
13. Portanto, é o objeto social constante dos atos constitutivos da sociedade que
define o que é faturamento, entendimento este já sumulado no Superior Tribunal
de Justiça, haja vista a recente Súmula no 423, do STJ, de 23/03/2010, no sentido de
que o PIS e a COFINS incide sobre as receitas provenientes das operações que
integram o faturamento, entendido como o conjunto de receitas decorrentes da
execução da atividade empresarial ou o conjunto de receitas decorrentes da
execução dos objetivos sociais da pessoa jurídica. Citam--se, a título de exemplo, o
Recurso Especial (REsp) no 1.141.065­SC e o REsp no 959.521­SP.”

Devidamente intimada do despacho decisório, a Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade alegando em síntese que:

1. as compensações estariam corretas, pois calculadas de acordo com a decisão do STF no RE
no 346.084 PR, incluindo em sua base de créditos compensáveis as receitas financeiras
percebidas a título de variações monetária de mútuo e juros sobre capital próprio, com
base na Lei n 9178 de 98, quando o conceito de faturamento não abrangia a totalidade de
receitas auferidas pela empresa - o que veio a ocorrer somente após, com a edição das Leis
no 10.637 de 02 e 10.833 de 03;
2. as decisões do STF e STJ que reconheceram a não incidência do PIS e COFINS sobre receitas
diversas do faturamento da empresa, a exemplo da JCP, teriam levado em conta o fato de
que os contribuintes envolvidos receberam tais valores por participarem de quadros sociais
de outras empresas, de modo que constar no objeto social a possibilidade de “participação
em outras em sociedades” não desnaturaria a sua natureza essencial de comerciante de
produtos farmacêuticos e prestadora de serviços.

Em julgamento, acordaram os membros da 7a Turma, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, conforme abaixo destacado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
PIS/Pasep. BASE DE CÁLCULO.
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.329 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725251/2013-05
4
A base de cálculo da Contribuição para o PIS - Programa de Integração Social é o
faturamento, assim entendido como a soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário para reformar
integralmente o acórdão recorrido, com a consequente homologação integral da compensação
transmitida, com base nos seguintes fundamentos:

1. vinculação obrigatória da decisão proferida em sede de recurso especial repetitivo no
1.200.492;
2. decisão proferida nos autos do MS no 1999.71.00.012359-6;
3. conceito de faturamento previsto na Lei no 9.718 de 98;
4. análise em conjunto das Leis no 9.718 de 98, 10.637 de 02 e 10.833 de 03.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias,
portanto dele toma-se conhecimento.
A Recorrente possui em seu favor decisão judicial que a permite compensar o que recolheu
indevidamente a título de PIS e COFINS, sobre a base de cálculo diversa do faturamento, no
período de vigência da Lei no 9.718/98, até a entrada em vigor das Leis no 10.833/03 e 10.637/02.
A fiscalização aduz tratar-se de sociedade cujo objeto social também contempla a
participação no capital de outras sociedades, motivo pelo qual sustenta que as receitas
decorrentes de operações que geraram variações monetárias ativas de mútuos a coligadas e
controladas e juros sobre o capital próprio devem incluídas na base de cálculo por serem
consideradas operacionais.
De outro lado, a Recorrente sustenta que o STJ em sede de repetitivo já definiu que o
conceito de faturamento envolve somente venda de mercadorias, serviços ou mercadorias e
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.329 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725251/2013-05
5
serviços, ficando de fora as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, durante a vigência da
Lei no 9.718/98.
Vejamos.
A Lei no 9.718/1998 dispunha ser o faturamento a base de cálculo das contribuições, sendo
este equiparado à receita bruta da pessoa jurídica, tal como determinavam seus artigos 2o e 3o.
Este último conceito normativo estava acompanhado do § 1o, que determinava que “entende-se
por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo
de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.”
Este dispositivo legal fundamentava a cobrança das contribuições sobre os valores
recebidos a título de JCP, até que o STF declarou ser inconstitucional, pelo julgamento do RE
346.084, o alargamento do conceito de faturamento trazido pelo artigo 3o, § 1o da Lei no
9.718/1998, tendo em vista o disposto no artigo 195 da Constituição Federal.
Assim restou ementado o Recurso Extraordinário no 346.084/PR (julgado em conjunto com
os RE 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG):

CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE – ARTIGO 3o, § 1o DA LEI N. 9.718/98, DE
27 DE NOVEMBRO DE 1998 – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO – INSTITUTOS – EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS – SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo
e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado
utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da
realidade, considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – PIS –
RECEITA BRUTA – NOÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI
9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta
Federal anterior à Emenda Constitucional n. 20/98, consolidou-se no sentido de
tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à
venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional
o §1o do artigo 3o da Lei n. 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta
para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil
adotada. (Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJU 1o.9.2006).

Assim, segundo o STF, a definição constitucional do conceito de faturamento envolve
somente a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, nestes termos, ficam
excluídos deste conceito as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, as quais se pretendeu
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.329 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725251/2013-05
6
tributar com a Lei no 9.718/1998, que previa a inclusão da totalidade das receitas no conceito de
faturamento.

Corrobora este entendimento o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial no 1.200.492/RS, em 14/10/2015, em sede de recurso repetitivo, que assim se
pronunciou:

JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS O Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmou entendimento de que incidem as
contribuições ao PIS e COFINS sobre os valores que as empresas destinam a seus
acionistas a título de juros sobre o capital próprio (JCP). Por maioria, a Primeira
Seção seguiu o voto do Ministro Mauro Campbell Marques. O entendimento da
Seção impossibilita a exclusão dos valores relativos a JCP da base de cálculo das
contribuições ao PIS e COFINS na vigência da lei 10.637/2002 e da Lei
10.833/2003, de forma a permitir a benesse apenas quando da vigência da Lei
9.718/98. O julgamento se deu pelo rito dos recursos repetitivos (tema 454). A tese
servirá como referência para as demais instâncias da justiça na análise de processo
com o mesmo tema.

Assim está redigida a ementa do citado RE 1.200.492 – RS:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C
DO CPC C/C ART. 2o, § 1o DA RES. STJ 8/2008). PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO:
FATURAMENTO OU RECEITA. ART. 195, I,B da CF (EC 20/98). COMANDO
CONSTITUCIONAL QUE RESTRINGE OU LIMITA O PODER NORMATIVO DO
LEGISLADOR. TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PIS/COFINS
SOBRE JUROS DE CAPITAL PRÓPRIO (JCP), DADA A SUA NATUREZA JURÍDICA DE
RECEITA FINANCEIRA, ESTRANHA AO CONCEITO DE FATURAMENTO, E TENDO EM
VISTA SEU REGIME NÃO-CUMULATIVO (LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003).
PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE
PROVIDO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO.
[...]
5. Em que pese o teor dessa referida emenda (EC 20/98), a incidência do
PIS/COFINS sobre os valores auferidos a título de JCPs (que são receita financeira,
segundo precedentes do STJ: REsp 921.269/RS, Rel Min Francisco Falcão, RDDT vol
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.329 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725251/2013-05
7
144 p. 119; AgRg no Ag 1.330.134/SP, Rel Min Herman Benjamin, DJe 03/02/2011)
continuou impossibilitada, sistemática utilizada pela Lei 9.718/98, qual seja, a
partir da extensão do conceito de faturamento, equiparando-o à totalidade das
receitas, quaisquer que sejam, ou embutido esta naquele, o que não é possível,
tendo em vista a interpretação conferida pelo STF ao conceito de faturamento (ou
receita bruta), o qual abrange, apenas, a venda de mercadorias, de serviços ou de
mercadorias e serviços.

Resta, portanto, consolidado o entendimento acerca de que ainda que a Recorrente
tenha como objeto social a participação no capital de outras sociedades, as receitas financeiras
oriundas da prestação de serviços às vinculadas/coligadas, tais como, as variações monetárias de
mútuos e os juros sobre o capital próprio, não devem compor a base de cálculo da contribuição,
tendo em vista tratar-se de receitas financeiras as quais não abrangiam o conceito de faturamento
na época de ocorrência dos fatos geradores, durante a vigência da Lei no 9.178 de 98.
Assim vem entendendo este C. CARF ao proferir os acórdãos no 3301-007.090, 3301-
007.916, 1401-005.936, 3201-003.681, 3301-008.156:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. FATURAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou, inclusive em sede de repercussão
geral, acerca da inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o da Lei 9.718/1998, por
pretender alargar o conceito de faturamento, estabelecendo as receitas totais da
pessoa jurídica como base de cálculo das contribuição para o PIS e COFINS,
aplicando-se o art. 62, § 1o, I e II, "b" e "c" do anexo II do RICARF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/08/2000, 31/12/2000
[...]
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998,
e até a edição da Lei no10.637/2002, a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/PASEP é a definida no artigo 3o, caput, da mesma Lei no 9.718/1998, que é o
faturamento definido como a receita bruta proveniente de venda de bens e de
serviços prestados.
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.329 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725251/2013-05
8
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RECEITA
FINANCEIRAS ATÉ A EDIÇÃO DA LEI No 10.637/2002. NÃO INCIDÊNCIA. Até a edição
da Lei no 10.637/2002, as receitas financeiras não compunham a base de cálculo
da contribuição, pois não se caracterizavam como faturamento.

*****

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/11/2002
FATURAMENTO.
ALARGAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
STF.
INCONSTITUCIONALIDADE
Nos termos do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE no 585.235,
submetido à sistemática do art. 543-B do CPC (repercussão geral), no regime
cumulativo o PIS e a COFINS devem incidir somente sobre a receita bruta das
empresas, assim entendida como a receita decorrente da venda de serviços, venda
de mercadorias ou da venda de serviços e mercadorias, escapando dessa incidência
as receitas não operacionais, como as financeiras.

*****
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Exercício: 2002, 2003, 2004
[...]
RECURSO VOLUNTÁRIO. COFINS FATURAMENTO. RECEITAS FINANCEIRAS BASE DE
CÁLCULO. LEI No 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE DO ALARGAMENTO DA BASE
DE CÁLCULO JULGADA EM REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA A FAVOR DA
CONTRIBUINTE
Para esse período remanescente de crédito, o embargante teve trânsito em julgado
do Mandado de Segurança que se concluiu pela inconstitucionalidade o
faturamento na forma do §1o da Lei no 9.718/98. Desta feita, resta insubsistente a
exigência amparada por tal dispositivo legal até 01/2004.

*****
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.329 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725251/2013-05
9

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/11/2002, 01/07/2003 a 31/07/2004,
01/09/2004 a 30/09/2004
Ementa: NÃO INCIDÊNCIA DO PIS SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS E VARIAÇÃO
CAMBIAL ATIVA. REGIME CUMULATIVO DO PIS. CONCEITO DE FATURAMENTO PARA
INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Por força do Art. 62-A, Anexo II, do regimento interno deste Conselho, é obrigatória
a aplicação do entendimento do STF sobre o conceito de faturamento ("faturamento
corresponde à receita das vendas de mercadorias, de serviços ou de mercadoria e
serviços" - vejam julgamentos dos Recursos Extraordinários 346.084, DJ 01/09/2006
- Rel p/ acórdão Min. Marco Aurélio, 357.950, 358.273 e 390.840 todos DJ 15.08.06 -
Rel. Min. Marco Aurélio). Sendo "receitas" não operacionais e variações cambiais
ativas, e, portanto, não se tratando de "faturamento" vinculado às receitas oriundas
das prestações de bens e serviços, não há como incidir o PIS. (Número do Processo
13502.000463/2005-85. No Acórdão 3201-003.681. Data da Sessão 22/05/2018)

Conclusão

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 1901
DF CARF MF
Original